Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704882-09.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS APELADO: PARANA BANCO S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Maria Lucia dos Santos contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC (ID no 28841818 - Pág. 1) 2. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Como consequência, a parte autora ficou responsável pelo pagamento das despesas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas o objeto do recurso é a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça. Destaca que não possui condições de arcar com custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão ou manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. Para a análise da controvérsia recursal concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a necessidade da gratuidade de justiça. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO